Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária Fundada em Violação de Normas de Ordem Pública, com pedido liminar PJE no 1015416-50.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por FRIGORIFICO REDENTOR S/A, REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA, REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA, DIRCE SIMIONI BIHL, JOSE ALMIRO BIHL, CURTUME JANGADAS S/A, AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A e PAULO ROBERTO BIHL, que deferiu a tutela provisória de urgência para a) determinar a suspensão dos protestos que recaem sobre os autores; b) determinar que a ré se abstenha de enviar o nome dos autores para o cadastro de inadimplentes ou, acaso já tenha assim precedido, a imediata suspensão da restrição e, c) autorizar o depósito pelos autores nos autos do valor de R$ 264.818,96 (duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e seis centavos) referentes às parcelas vencidas, bem como depositar as parcelas vincendas, até o julgamento final da lide e d) obstar a prática de qualquer ato pela ré, especialmente extrajudicial que coloque em risco o bem imóvel urbano dado em alienação fiduciária.
Alega a agravante, em síntese, que (i) não aplica a ela disposições atinentes ao direito bancário; (ii) a atividade econômica exercida pela Ré está regulada pelo Conselho Monetário Nacional , desde a década de 90, com a edição da Resolução no 2.026/93; (iii) a operação dos autos se classifica como negócio jurídico obrigacional por meio de cessão de crédito, ou sub -rogação de credor, regulado no art. 286 e seguintes do Código Civil; (iv) a confissão de dívida só existe porque os Agravados estão por lei e por contrato obrigados a devolver os valores obtidos, que admitiram não performaram por culpa sua; (v) o negócio de cessão obrigacional de crédito se desfez, resolvendo -se em perdas e danos e devolução da quantia obtida, pouco importando o valor de deságio praticado, nos precisos termos do art. 295, do CC; (vi) a confissão de dívida é documento bilateral, produzido entre as partes, contendo assim matéria de fato confessado incontrovers o: no caso, de que assumiria a responsabilidade por devolver os recursos obtidos em operações que não se realizaram por sua culpa; (vi) não há na confissão nenhuma cláusula ilícita ou abusiva; (vii) a continuidade da demanda constitui violação ao adágio do venire contra factum proprium.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que os agravantes lograram êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isso porque o ajuizamento de ação de conhecimento de revisão de contrato, está lastreada em alegação relevante de cobrança abusiva de encargos, demonstrativos de cálculos, laudo pericial, o que autoriza a concessão da tutela provisória, com o alcance pretendido e deferido pela r. decisão agravada, ainda mais, considerando as peculiaridades do caso dos autos, em que a parte autora se propôs a depositar as parcelas vencidas e as vincendas da confissão de dívida objeto do pedido de revisão, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e de perigo de dano de difícil reparação, em intensidade suficiente, para sua concessão.
Aliás, em face da controvérsia existente a respeito dos excessos contidos no título, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na manutenção da decisão agravada, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.
Em outro aspecto, é notório que tal restrição, advindos de eventual protesto, traz reflexos negativos às atividades profissionais ou negociais das Agravadas.
Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =